Tribunal: TJPA
Processo: 0037449-10.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037449-10.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOSE GERALDO NASCIMENTO VELLOSO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0037449-10.2014.8.14.0301
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB

APELADO:
JOSE GERALDO NASCIMENTO VELLOSO DA SILVA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE PARCELAS PRETÉRITAS. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. PLANO DE SAÚDE BÁSICA E SOCIAL- PABSS. NÃO CABIMENTO. ART. 149, § 1º, da CF. A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA DO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE A SER PAGA PELOS SEUS SERVIDORES DE FORMA COMPULSÓRIA. ADI 3.106/MG. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. ADI/TJPA Nº 0004529-08.2017.8.14.0000. EFEITOS EX NUNC SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do relatório e voto que passam a integrar o presente acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0037449-10.2014.8.14.0301
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB

APELADO:
JOSE GERALDO NASCIMENTO VELLOSO DA SILVA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM- IPAMB
contra sentença prolatada pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
ajuizada por
JOSE GERALDO NASCIMENTO VELLOSO
contra o
APELANTE.

Consta dos autos que o apelado é servidor público municipal, ocupante do cargo de médico, e vem sofrendo desconto compulsório e mensal de 4% (quatro por cento) do valor da sua remuneração, por meio de contribuição obrigatória para o PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE (PABSS), conforme o art. 46 da Lei nº 7.984/1999.

Aduz o apelado que jamais fez uso do Plano de Assistência à Saúde do Requerido, bem como é desnecessário o desconto mensal da sua remuneração para tal finalidade, por fazer uso de plano privado de Assistência à Saúde.

Assim, por sofrer prejuízos em seus vencimentos, o apelado ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE PARCELAS PRETÉRITAS com TUTELA ANTECIPADA, requerendo, liminarmente, que fosse suspenso o desconto compulsório relativo ao Plano de Assistência à Saúde e Social. E no mérito, condenando o requerido na obrigação de não fazer e ao pagamento da repetição de indébito das parcelas pretéritas, restituindo-se os valores atualizados com juros e correção monetária.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido. ID 9645076

O Município de Belém e Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém- IPAMB interpuseram agravo de instrumento contra despacho ID 9645076. ID 9645077

O Município de Belém apresentou contestação. ID 9645078

O apelado apresentou replica à contestação. ID 9645079

O Ministério Público se manifestou pela procedência da ação. ID 9645080.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente o pleito, nos seguintes termos:

“Isto posto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo procedente a ação extinguindo o processo com resolução de mérito, para tornar nulos os descontos compulsórios efetuados pelo Réu, em folha de pagamento do(a) autor(a) relativos ao custeio do plano de Assistência Básica à Saúde Social- PABSS, incidentes à base de 6% (seis por cento) sobre seu vencimento/remuneração, bem como, condenar aquele, ao pagamento de restituição dos referidos valores de forma retroativa até o limite de 05 (cinco) anos anteriores à data do ajuizamento da presente ação, conferindo natureza de tutela imediata à presente decisão cominando multa de R$1.000,00 (um mil reais) por mês de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 497, do CPC).

Considerando que a presente condenação poderá ser liquidada por simples cálculo aritmético, deve, o (a) autor(a) apresentar a respectiva planilha de cálculo, adotando-se os seguintes parâmetros: juros de mora de 0,5% ao mês, desde a data da citação até 30/06/2009 (STJ- REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR); e correção monetária pelo INPC, a contar até junho/2009 (TJPA- Ac nº 150.259, 2º CCI); e, juros de mora e correção monetária de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicado à caderneta de poupança (art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09), a partir de junho/2009 (STF- Rel 19240 AgR/RS; no mesmo sentido: STF- RE 870947 RG/SE)

Condeno o Réu ao pagamento de verbas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art.85, §2º).”

Irresignado, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém – IASB, opôs embargos de declaração, apontando omissão da sentença quanto a modulação de efeitos da decisão que declarou inconstitucional a expressão “Caráter Obrigatório”, para que o ressarcimento de eventuais valores sejam apenas a partir de 21/11/2018.

Contrarrazões aos embargos de declaração constantes no id 9645092.

Ao apreciar o recurso, o Magistrado
a quo
rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a sentença embargada em todos os seus termos. (id 9645096)

O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLCIOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO.
ID 9645107

O apelante interpôs recurso de apelação, aduzindo a impossibilidade de devolução dos valores de contribuição ao PABSS, pois durante os anos de contribuição do apelado, os serviços oferecidos pelo plano de saúde estavam à disposição do apelado para seu uso.

Alega também que a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.984/1999 fosse apenas após o julgamento da ADI nº 0004529-08.2017.814.0000 em 21/11/2018 e, também, que seus efeitos patrimoniais se dão a partir da publicação do julgamento da ADI.

Ao final, requereu a reforma da r. sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial, de modo que os efeitos pecuniários alcancem apenas o período posterior a 21/11/2018, em tudo observadas as cautelas legais.

A parte apelada apresentou
CONTRARRAZÕES
ao recurso de apelação, rechaçando todos os argumentos do recurso e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau. ID 9645112

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação. ID 9710426

É o Relatório

VOTO

VOTO

Cinge-se análise da questão em verificar se acertada ou não a sentença que jugou procedente a suspensão dos descontos efetuados compulsoriamente pelo IPAMB na folha de pagamento para o plano de saúde PABSS, bem como a restituição dos valores já descontados.

No caso em apreço, observo que o apelado comprova o desconto efetuado, compulsoriamente, em seu contracheque a título de IPAMB-PABSS/SAÚDE, conforme documentos em anexo.

Quanto a afirmação em sede de apelação sobre a impossibilidade de devolução dos valores de contribuição ao PABSS, devido a disponibilidade dos serviços de saúde ofertado pelo IPAMB ao servidor, é vedado. O fato do apelado ter ou não usufruído do serviço, não retira a natureza indevida da exação cobrada, pois a cobrança indevida do tributo é o pressuposto para a repetição de indébito, nos termos do artigo 165, I, do CTN, tal como ocorre no caso em análise.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A, DA CF/1988. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. O recolhimento indevido de tributo enseja a sua restituição ao contribuinte, à luz do disposto no artigo 165, do Código Tributário Nacional.2. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.106/MG, de relatoria do Min. Eros Grau, julgado em 14.04.2010 e no RE 573.540/MG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, julgado em 14.04.2010 (DJe 11/06/2010), concluiu pela natureza tributária da contribuição para o custeio da assistência à saúde de Minas Gerais instituída pelo artigo 85 da Lei Complementar Estadual nº 64/2002, declarando, ademais, a sua inconstitucionalidade. 3.
O fato de os contribuintes terem ou não usufruído do serviço de saúde prestado pelo Estado de Minas Gerais é irrelevante, pois tal circunstância não retira a natureza indevida da exação cobrada, segundo consignado no aresto recorrido. Nos termos do artigo 165 do CTN, o único pressuposto para a repetição do indébito é a cobrança indevida de tributo
. (REsp 1.167.786/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 15/06/2010, DJe 28/06/2010) 4. Precedentes: AgRg no REsp 1.186.727/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010; REsp 1.059.771/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 02/06/2009, DJe 19/06/2009. 5. Inexiste ofensa do art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, cujo decisum revela-se devidamente fundamentado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (REsp 1194981/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 09/09/2010).”

Quanto a legalidade da contribuição compulsória para o custeio de assistência à saúde, é vedado tal entendimento diante do ordenamento jurídico e da jurisprudência pátria, pelos fundamentos expostos a seguir

Segundo prescreve o art. 46 da Lei Municipal de Belém n° 7.984, de 30 de dezembro de 1999:

Art. 46. A contribuição para o custeio da assistência à saúde terá caráter obrigatório para os servidores indicados no art. 25 desta Lei, sendo cobrada no percentual de quatro por cento da remuneração, excluída a gratificação natalina.

Como se observa, a Contribuição Social para o custeio da assistência à saúde dos servidores públicos municipais fora instituída de forma compulsória através de uma lei municipal nº 7.984, fato este que não se harmoniza com o postulado constitucional previsto no art. 149 da Constituição Federal Brasileira, que prevê:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

De acordo com o artigo 149, caput da CF/88, é de competência exclusiva da União criar tributo destinado à saúde. O parágrafo único, do mesmo dispositivo, prevê o compartilhamento dessa competência, com os demais entes federativos, somente no que toca à previdência e assistência social.

Portanto, é ilegítimo, do ponto de vista constitucional, a instituição de contribuição social para o custeio da saúde dos servidores pelo Município de Belém, na forma do estabelecido no art. 46, da Lei Municipal n° 7.984/99, por afronta direta ao § 1o, do art. 149, da Carta Magna.

O Supremo Tribunal Federal já havia decidido quanto ao custeio da assistência à saúde é inconstitucional através do julgamento da ADI 3.106/MG, julgada em 14.04.2010.

“EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I - É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança. II -O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149- A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade. III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição.
IV – Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão "regime previdenciário" não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos.
(RE 573540, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-105 DIVULG 10-06-2010 PUBLIC 11-06-2010 EMENT VOL-02405-04 PP-00866 RT v. 99, n. 900, 2010, p. 175-184)”

Logo, o argumento firmado pelo apelante quanto a constitucionalidade da Lei Municipal nº 7.984/1999 até o julgamento da ADI Nº 0004529-08.2017.814.0000, em 21/11/2018, é invalidado, visto que não encontra parâmetro no texto constitucional, já que somente a previdência e a assistência social foram contempladas no parágrafo único do art. 149 da CF/88.

Ocorre que nesta Corte, a Lei Municipal nº 7.984/99, foi objeto de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 0004529-08.2017.8.14.0000, que julgada em 21/11/2018, resultou na declaração de inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório” contida no art. 46. Contudo, a devolução dos valores retidos de forma indevida ocorre a partir da publicação do respectivo acórdão (efeito ex nunc)

“ADI. CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM. IPAMB. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO CARÁTER OBRIGATÓRIO. ART. 46 DA LEI MUNICIPAL Nº. 7.984/99. AFRONTA AO ART. 218 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.

1. Dispõe a Constituição Federal (art. 194) e a Constituição Estadual (art. 261), que a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

2. No que se refere à saúde, trata-se de um direito de todos, independentemente de contribuição, conforme disposição dos artigos 196 a 200 da CF/88 e arts. 263 a 270 da CE/89.

3. O STF, no julgamento da ADI nº 3.106/MG, já pacificou a matéria quanto ao entendimento de que a instituição de contribuições compulsórias para o custeio da saúde, realizada pelos Estados, contraria o art. 149, § 1º, da Constituição. Restou consignado, na ocasião, que contribuições dessa espécie somente são admissíveis quando forem voluntárias

4. Seguindo o mesmo entendimento, mostra-se inconstitucional a exigência obrigatória da contribuição para o custeio do sistema de saúde dos servidores públicos do Município de Belém, por expressa violação ao art. 218 da CE/1989.

5. A instituição compulsória da contribuição em questão, dá nítidos contornos tributários à exação, o que mais uma vez a torna inconstitucional, já que não cabe aos Estados-Membros e aos Municípios a criação de tributos, matéria esta exclusiva à União Federal.

6. Certa é a declaração de inconstitucionalidade da expressão caráter obrigatório, hipótese amplamente permitida por nosso ordenamento em razão do princípio da parcelaridade, o qual permite expurgar do texto legal apenas uma palavra, uma expressão, diferente do que ocorre com o veto presidencial (art. 66, §2º da CF).

7. Trata-se, de interpretação conforme com redução de texto, nos mesmos termos em que o STF vem decidindo.

8. Deste modo, seguindo a manifestação da douta Procuradoria-Geral do Ministério Público, DECLARO INCONSTITUCIONAL A EXPRESSÃO CARÁTER OBRIGATÓRIO contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999 do Município de Belém.

9. Em razão da segurança jurídica e nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999,
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade serão ex nunc, assim tendo eficácia a partir da publicação do respectivo Acórdão deste Plenário
(ADI. Processo nº 0004529-08.2017.8.14.0000. TJ/PA. Tribunal Pleno. Relatora: Desa. Diracy Nunes Alves. Julgado: 21/11/2018. Publicado: 03/12/2018).”

Diante da declarada inconstitucionalidade do desconto compulsório em consonância com entendimento do STF e do STJ, verifica-se que a sentença foi proferida de forma correta e válida. Entretanto, a produção de seus efeitos deverá observar a modulação estabelecida pelo TJ/PA no julgamento da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000.

Portanto, em parte a sentença impugnada deve ser reformada, a fim de se adequar à decisão proferida nos autos do Processo nº0004529-08.2017.8.14.0000
para que os efeitos patrimoniais em razão da cobrança indevida sejam aplicados apenas a partir da publicação da decisão da ADI (21/11/2018)

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PABSS. DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RESTITUIÇÃO.
EFEITOS DA ADI/TJPA 0004529-08.2017.8.14.0000. MODULAÇÃO EX NUNC.
OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, pelo que a omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;

2. O embargante aduz que a decisão embargada foi omissa quanto ao julgamento da ADI 0004529-08.2017.8.14.0000, que modulou os efeitos da inconstitucionalidade declarada, o que impossibilita a devolução dos valores descontados e pleiteados na demanda;

3. O acórdão embargado deu parcial provimento ao apelo, reformando a sentença com adequação dos honorários advocatícios aos parâmetros dos §§ 3º e 4º, do art. 20, do CPC/73, fixando-os na ordem de R$1.000,00 (mil reais); mantida a sentença na imposição de suspensão de descontos e restituição de valores descontados compulsoriamente em favor do PABBS;

4. A Lei Municipal nº 7.984/1999 foi objeto de ADI interposta neste Tribunal (processo nº 0004529-08.2017.8.14.0000), sendo declarada a inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório” do art. 46, que estabelecia a contribuição compulsória para o PABSS;

5. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do caráter obrigatório dos descontos de PABSS a contar de 21/11/2018, data de julgamento da ADI pelo Pleno deste TJ, pois imperiosa a adequação ao precedente obrigatório, em obediência ao disposto no inciso V do art. 927 do CPC;

6. Devem ser acolhidos os aclaratórios com efeitos infringentes, para manter os termos do acórdão, que confirmou a sentença impositiva de suspensão e restituição de valores contra o IPAMB; porém, em razão dos efeitos ex nunc do controle concentrado de constitucionalidade, cumpre reconhecer a inviabilidade de eficácia da sentença, proferida em 27/10/2015, quanto à restituição dos valores descontados, que não pode ocorrer sobre período anterior a 21/11/2018;

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0030890-71.2013.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/09/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO DE APELAÇÃO, e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença prolatada apenas com relação a data de início da restituição referente a cobrança indevida, devendo ser aplicados apenas a partir da publicação da decisão da ADI
(21/11/2018).

É o voto

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/11/2023